Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-04.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
III - Inviável desclassificar a receptação qualificada (art. 180-A do CP) para a modalidade simples (art. 180 do CP), quando comprovado pelo laudo de avaliação e pela prova oral que o réu receptou animais provenientes de crime de roubo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.